Tribunal: TJBA
Processo: 8034460-27.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034460-27.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

AGRAVADO: MAURICIO SANTOS COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão interlocutória indeferindo pedido de tutela cautelar de indisponibilidade de bens formulado em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, especialmente diante das alegações de indícios de dano ao erário e risco de frustração do ressarcimento.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos suscitados, consignando que a alegação de superfaturamento decorrente da aquisição de cotas de fundo imobiliário demandaria dilação probatória e análise técnica mais aprofundada, incompatíveis com a fase processual em que se apreciava a tutela cautelar. A menção à dificuldade de localização dos demandados foi utilizada apenas para justificar a possibilidade de julgamento do recurso, não configurando elemento apto, por si só, a demonstrar risco concreto de dissipação patrimonial apto a justificar a indisponibilidade de bens. O acórdão analisou a disciplina do art. 16 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, concluindo pela necessidade de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, inexistentes no caso concreto. As alegações apresentadas nos embargos evidenciam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034460-27.2021.8.05.0000
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Embargados MAURICIO SANTOS COSTA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça